Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOSIÇÃO COERCITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 142.130,29), indeferiu o pedido de parcelamento formulado pela executada. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal para o parcelamento pleiteado sem a anuência do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, ressalvada a hipótese do art. 916 do mesmo diploma legal. A parte agravante postulou a reforma da decisão, a fim de obter o parcelamento do débito de forma compatível com sua capacidade financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o parcelamento do débito exequendo, fora da hipótese do art. 916 do CPC, independentemente da anuência do credor, com fundamento em princípios como a dignidade da pessoa humana e a menor onerosidade da execução para o devedor.
III. Razões de decidir
3. O parcelamento do débito na execução de título extrajudicial, fora da hipótese legal do art. 916 do CPC, depende da anuência do exequente, conforme o princípio da patrimonialidade da execução previsto no art. 797 do CPC.
4. A proposta da agravante para pagamento em 100 parcelas de R$ 500,00, sem depósito inicial, não se enquadra na sistemática legal do parcelamento previsto no art. 916 do CPC, que exige o depósito de 30% do valor executado e o parcelamento do saldo em até seis vezes.
5. A inexistência de previsão legal que obrigue o credor a aceitar plano de pagamento diverso impede a imposição judicial do parcelamento, ainda que invocados princípios constitucionais, cuja aplicação deve respeitar os limites da legalidade e da efetividade da execução.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 916.